Tribunal: STF
Processo: ARE 1541558
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - DENÚNCIA - NULIDADE DO INQUÉRITO - INÉPCIA - DESCRIÇÃO GENÉRICA - PRELIMINARES REJEITADAS - PREFEITO MUNICIPAL - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS - DENÚNCIA RECEBIDA Consoante entendimento consolidado pelo STF em recurso extraordinário submetido à sistemática de repercussão geral, o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias individuais e observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e as prerrogativas profissionais dos advogados, sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados, praticadas pelos membros dessa instituição (RE 593.727!MG) A denúncia apresentada, para ser considerada válida, deve conter os elementos previstos no art. 41 do CPP, dispensando-se, contudo, a descrição minuciosa dos fatos, consoante entendimento pacificado pelo STF. Diante da existência de indícios do fato delituoso e de sua autoria, sem que seja adentrado propriamente o mérito do feito, deve a denúncia ser recebida. Rejeitaram as preliminares e receberam a denúncia. - (e-doc. 14)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIII, LIV e LV, 93, IX, 109, IV, e 121, da Constituição Federal (e-doc. 24).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF e porque seria reflexa eventual ofensa constitucional (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Conforme entendimento consolidado pelo STF em recurso extraordinário submetido à sistemática de repercussão geral, o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias individuais e observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e as prerrogativas profissionais dos advogados, sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados, praticados pelos membros dessa instituição (RE 593.727/MG). 



    Ressalte-se não há que se cogitar de falta de imparcialidade do membro do Ministério Público na promoção do inquérito e da presente demanda, na medida em que as provas produzidas no âmbito do procedimento administrativo possuem valor relativo - porquanto normalmente colhidas sem que observado o contraditório e ampla defesa -, e podem ser afastadas pelo magistrado caso apresentados outros elementos no âmbito da instrução probatória. 



    Rejeita-se, pois, a preliminar arguida. 



    (...)



    Percebe-se, desse modo, que ajusta causa se relaciona com a tipicidade da conduta e no lastro probatório mínimo de autoria e materialidade do crime. 



    Saliente-se que a descrição da conduta imputada ao denunciado se revelou suficiente e que, conforme entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a minuciosa descrição dos fatos e individualização da conduta do réu para que a denúncia seja considerada válida. - (e-doc. 14, p. 4/5; grifos acrescidos).



    6. Com efeito, colhe-se do referido excerto que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do Tema 184/RG, no sentido de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição (RE 593.727, Red. Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 14/05/2015, p. 08/09/2015), não havendo, pois, que se falar em nulidade na instauração de inquérito pelo Parquet. 



    7. Já quanto à alegação de inépcia da denúncia, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido a esse respeito, seria necessária a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), expedientes sabidamente vedados neste campo processual. 



    8. Aponto precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 114, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONAMP. EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA CIVIL PARA ATUAR NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL. DECISÃO DO SUPREMO NO RE 593.727, COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REITERAÇÃO DAS TESES DE JULGAMENTO FIRMADAS PELO PLENÁRIO NAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) é entidade de classe de âmbito nacional, representativa dos membros do Ministério Público. Entre suas finalidades está a defesa dos interesses da instituição, razão pela qual ostenta legitimidade ad causam ativa para a propositura da ação (CF, art. 103, IX).



     2. Encontra-se demonstrada a pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da proponente, segundo a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 3.943, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, uma vez que a controvérsia em discussão envolve a competência para instauração de inquérito policial e condução da investigação criminal, reconhecida também ao Ministério Público.



     3. A jurisprudência do Supremo firmada no julgamento da ADI 4.318, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de fevereiro de 2019, é no sentido de a competência privativa da União para legislar sobre direito processual abranger a persecução penal em sua integralidade, aí incluídos o inquérito policial e a ação penal, ambos regidos pelo direito processual penal. Todavia, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no precedente, a Corte os acolheu com efeitos infringentes, para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados, assentar que há exclusividade da atuação da polícia civil e dos delegados de polícia civil apenas quanto às funções de polícia judiciária, podendo ser apuradas as infrações penais pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático. 



    4. Apreciando o RE 593.727, paradigma do Tema n. 184/RG, Relator o ministro Cezar Peluso e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, o Tribunal consolidou ótica segundo a qual os arts. 5º, LIV e LV; 129, III e VIII; e 144, IV, § 4º, da Constituição Federal não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, de modo que não há afastar os poderes implícitos de investigação do Ministério Público. 



    5. Além de reconhecer que o Ministério Público dispõe de competência própria para promover e realizar investigações de natureza penal, esta Corte deixou expressamente consignada a necessidade de os agentes públicos respeitarem os direitos fundamentais dos investigados, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e as prerrogativas dos advogados, observada, ainda, a possibilidade de controle jurisdicional permanente dos atos – necessariamente documentados – realizados no âmbito dos inquéritos, em ordem a concretizar o princípio do devido processo legal.



     6. Por motivos de segurança jurídica, o exame da ação foi orientado pelo precedente com repercussão geral (RE 593.727 – Tema n. 184/RG), em que o Tribunal assentou a interpretação acerca da competência do Ministério Público para realizar investigação de infração penal, bem como pelas razões de decidir e teses firmadas o julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. 



    7. Pedido julgado procedente, em parte, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º; 6º, I; e 7º, I e VIII, da Lei Complementar n. 114, de 19 de dezembro de 2005, do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo a reconhecer que a “exclusividade” na atuação da polícia civil e dos delegados de polícia civil se circunscreve, estritamente, às funções institucionais inerentes às atividades de polícia judiciária, afastada a exclusividade em relação ao exercício da atividade de investigação das infrações penais e observadas as teses firmadas no julgamento das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Efeitos da decisão modulados, com o objetivo de preservar os atos que já tenham sido praticados, em ordem a dispensar o registro para as ações penais iniciadas e concluídas. No caso das investigações em curso, sem denúncia formalizada, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata deste julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação.



    (ADI nº 3.724, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/02/2025, p. 11/03/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.472.491-AgR, Rel Relator Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21-02-2004, p. 23-02-2024).



    9. Ademais, consta do acórdão do TJMG proferido nos embargos de declaração, com suficiente motivação, que a preliminar de incompetência do Juízo comum foi rejeitada porque - e aqui destaco que tal apreciação se deu em fase de cognição inicial da ação penal - Os fatos narrados na denúncia dizem respeito a suposto desvio de verbas realizado para benefício próprio da parte embargante, não tendo sido imputado a ele nenhum crime eleitoral (e-doc. 19, p. 4).



    10. Diante disso, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator